Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ESCLARECIDA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente busca a condenação dos réus/recorridos a lhe pagarem R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais causados por acidente de trânsito, bem como pleiteia o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente trafegava com seu veículo na rodovia DF-085 (EPTG), no sentido Brasília-Taguatinga. Relata que, ao se aproximar do viaduto Israel Pinheiro, um caminhão de propriedade da 1a recorrida, o qual era conduzido pelo 2o recorrido, abalroou lateralmente seu automóvel, cuja responsabilidade atribui aos recorridos.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que restou evidenciado que seu automóvel encontrava-se a esquerda do caminhão, ao contrário do que restou assentado na sentença. Tal fato, segundo alega o recorrente, foi corroborado pelo condutor do caminhão. Menciona dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como traz à peça recursal croquis para elucidar a dinâmica dos fatos.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza intercivil, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das regras do Código Civil e das regras probatórias previstas no Código de Processo Civil.
6. Quanto aos danos materiais alegados pelo recorrente, em que pese ter apresentado fotografia que demonstra a existência de um dano na lateral direita de seu veículo, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, porquanto a dinâmica da suposta colisão entre o automóvel do recorrente e o caminhão não restou devidamente elucidada.
7. Não é possível assegurar com juízo de certeza qual dos condutores não teria observado as regras de tráfego previstas no CTB. Não foram trazidas imagens da cena do acidente e tampouco foram anexadas possíveis imagens de câmeras de monitoramento.
8. Assim, não tendo o recorrente, por imperativo legal, se desincumbido do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC), é escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, sendo 10% para os advogados do 1o e 2o recorridos e 10% para a advogada da 3a recorrida, na forma do artigo 87 do CPC.
AL